Tribunal: TCU
Processo: 031.306/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na contratação de empresa para fornecimento de imagens de alta resolução.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pelo Subprocurador-Geral junto ao TCU Paulo Soares Bugarin, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades identificadas na celebração do Contrato 18/2020, celebrado entre a Diretoria Técnico Científica da Polícia Federal e a empresa Santiago & Cintra Consultoria Ltda. e que tem por objeto a prestação de serviços de natureza continuada de licenciamento e fornecimento de imagens de satélite de alta resolução, na forma especificada em sua Cláusula Primeira, para uso em atividades relacionadas à segurança pública. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 237, inciso VII e Parágrafo único, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência desta deliberação e do relatório e voto que a fundamentam ao Departamento de Polícia Federal, à empresa Santiago & Cintra Consultoria Ltda. e ao representante; 9.3 alertar a SecexDefesa quanto à necessidade da oportuna realização de ação de controle voltada à verificação da efetiva utilização dos produtos contratados, nos níveis de precisão requeridos, pelo Departamento da Polícia Federal e pelos órgãos parceiros, a fim de subsidiar futuro posicionamento deste Tribunal acerca da continuidade da prestação dos serviços constantes do Contrato 18/2020; 9.4. arquivar os presentes autos e o TC Processo 030.604/2020-6 .